Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727418-94.2023.8.07.0000 Agravante Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Agravado V &amp; F Academia Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 161332631 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por V &amp; F Academia Ltda. – ME, ora agravada, em desfavor da agravante, processo n. 0726820-74.2022.8.07.0001, não reconheceu a nulidade da intimação não realizada em nome da patrona da ré, bem como determinou, com a preclusão da decisão, fosse decreta a perda da prova pericial em razão da inércia da ora agravante em efetuar o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: Nada a prover em relação ao requerimento de ID 161273149, pois a parte ré, estando cadastrada junto a este Tribunal como parceira da expedição, é intimada dos atos processuais via sistema, sendo desnecessária, portanto, a intimação por meio do diário de justiça eletrônico. Neste sentido, seguem os precedentes do e. TJDFT: (...) Assim, com a preclusão desta decisão, atento ao disposto no primeiro parágrafo da decisão de ID 158143387, libere-se o depósito de ID 159847351 em favor da requerida, e anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Em razões recursais (Id 48801971), traça breve resumo do histórico processual. Menciona, quanto ao cabimento, tratar-se de hipótese de aplicação da teoria da taxatividade mitigada, delineada no Tema 988 do STJ. Nesse ponto, verbera que, concretamente, “a urgência se mostra evidente na necessidade de produção de prova pericial. Isso porque, o aparelho medidor violado encontra-se inevitavelmente sujeito às ações externas, como umidade, temperatura, dentre outros, os quais podem interferir diretamente na deterioração de seus componentes internos, impossibilitando uma análise técnica completa e precisa. Dessa forma, o quanto antes realizada a perícia técnica mais assertiva será sua conclusão”. Aponta julgado do Tribunal de Justiça de Goiás que aplicou a teoria da taxatividade mitigada para conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. Assevera que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial em razão da ausência de pagamento tempestivo dos honorários periciais acarretou evidente cerceamento de defesa, porquanto a agravante não foi intimada da certidão que determinou a juntada do comprovante de pagamento no prazo de 5 dias. Aduz serem nulas, nos termos do art. 272, §2o, CPC, as intimações de atos e decisões quando ausente o nome do patrono da parte. Cita jurisprudência para robustecer sua tese. Ao final, requer: a) O conhecimento do presente Agravo, considerando a teoria da taxatividade mitigada que flexibilizou o rol de hipóteses de cabimento previsto no art. 1.015 do CPC; b) Deferimento da juntada das peças que instruem o agravo, ao tempo em que informa que as peças são declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal; c) Seja intimado o Agravado para responder no prazo legal, a teor do art. 1.019, II, do CPC/2015; d) Seja dado PROVIMENTO TOTAL AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo ser reformada a decisão agravada, sendo deferido o pedido de produção de prova pericial; e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento dos Nobres Desembargadores, requer o levantamento do valor R$ 8.166,62 depositado anteriormente conforme ID de no 159847354; f) a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios; Preparo regular (Id 48802265). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra capítulo da decisão que não reconhece a nulidade da intimação não realizada em nome da patrona da ré, tampouco contra o que determina, com a preclusão da decisão, seja decreta a perda da prova pericial em virtude da inércia da ré em efetuar o pagamento dos honorários periciais. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em verdade, a recorrente, conhecedora da restrição legal às hipóteses de cabimento, interpôs o presente agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), por meio da qual se permite o manejo de referido recurso fora das hipóteses contidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como as que fez nas razões recursais, in verbis (Id 48801971, p. 5): No presente caso, a urgência se mostra evidente na necessidade de produção de prova pericial. Isso porque, o aparelho medidor violado encontra-se inevitavelmente sujeito às ações externas, como umidade, temperatura, dentre outros, os quais podem interferir diretamente na deterioração de seus componentes internos, impossibilitando uma análise técnica completa e precisa. Dessa forma, o quanto antes realizada a perícia técnica mais assertiva será sua conclusão. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Não bastasse, mesmo se cabível o agravo de instrumento, ainda assim não seria o caso de conhecê-lo, porquanto interposto intempestivamente. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da agravante via sistema. Segundo certificado no Id 161617738 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 12/06/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/06/2023 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/06/2023 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 04/07/2023 (terça-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a ré, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., registrou ciência da “expedição eletrônica” de 07/06/2023, em 19/06/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 161617738 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 12/06/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/06/2023 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/06/2023 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 04/07/2023 (terça-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 10/07/2023 (Id 48801971), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora